Tribunal: STF
Processo: ARE 1567324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CRIME CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – MANTIDA – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.



    Se o conjunto probatório deixou evidente que o apelante agrediu fisicamente sua convivente, causando-lhes lesões corporais, não há falar em absolvição.



    Havendo pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização a título de danos morais em favor da vítima, não há motivo para seu afastamento.



    Se o valor mínimo para reparação dos danos em favor da vítima foi fixado em montante razoável, não há falar em redução.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em juízo, a vítima Niélis narrou ter convivido com o apelante por cerca de 02 (dois) anos. Com relação aos fatos descritos na denúncia, narrou ter ido passar o dia na casa do seu irmão, onde Maicon fez o consumo de bebidas alcoólicas. Esclareceu ter o apelante, sem motivo aparente, passado a ofendê-la, tendo se iniciado uma discussão dentro do carro. Durante este entrevero, Maicon desceu do veículo e começou a empurrá-la, tendo ela se lesionado com esses empurrões. Além disso, quando a depoente foi tentar pegar a sua bolsa dentro do carro, Maicon acelerou com o veículo, fazendo com que ela caísse no chão. Disse não terem os fatos sido presenciados por nenhuma pessoa (fl. 182).



    Extrai-se que a palavra da vítima foi firme e coerente, estando em total consonância e harmonia com o laudo pericial - exame de corpo de delito (fl. 18) e demais provas do conjunto probatório.



    Ademais, sabe-se que no âmbito do contexto probatório, a palavra da vítima é de fundamental importância na busca pela verdade real, sobretudo nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, como no caso dos autos, onde, não raras as vezes a infração penal é cometida na ausência de testemunhas presenciais, no caso, em via pública, à noite.



    Desta forma, restando demonstrado pelo conjunto probatório que o apelante agrediu fisicamente sua convivente, causando-lhe lesões corporais, não há falar em absolvição.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente